Tribunal: TJBA
Processo: 8001247-59.2022.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001247-59.2022.8.05.9000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA e outros (4) Advogado(s): VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (ACP 583.00.1995.719385-7-SP). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DECORRENTES DO PLANO VERÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11 DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. São devidos juros remuneratórios quanto expressamente previstos no título exequendo, como no caso da ACP nº 583.00.1995.719385-7-SP. A decisão impugnada determinou a exclusão dos juros remuneratórios, todavia, a verba é devida. Considerando o que dispõe o § 11 do art. 85 do CPC/2015, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento), fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, a ser suportado pela parte executada. Decisão reformada em parte. Agravo conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8001247-59.2022.8.05.9000, sendo agravantes Antonio Goncalves de Oliveira e outros e, agravado, Banco Bradesco SA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Relator